Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
COBRANÇA. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DE SEGURO SAÚDE. DESPESAS COM INTERNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. PRECLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferida a produção de prova documental requerida pelo autor e não produzida no prazo assinalado pelo juiz, opera-se a preclusão da fase instrutória (artigo 223 do Código de Processo Civil). Não restou demonstrada justa causa para o não atendimento do prazo para a produção da prova, tampouco foi requerida sua dilação durante o transcurso do prazo; assim, acertado o julgamento da causa no estado em que se encontrava.
2. Obedecido o princípio da congruência entre o pedido e que decidido pela r. sentença não há se falar em decisão extra petita.
3. Nos termos do contrato de internação firmado entre o hospital e o doente, o paciente somente seria pessoalmente responsável pelas despesas não autorizadas expressamente pelo plano/seguro de saúde. No caso, infere-se das provas dos autos que as despesas objeto da ação de cobrança foram autorizadas pelo seguro saúde, porém glosadas e não pagas, o que afasta a responsabilidade do paciente pelo seu pagamento, cuja satisfação poderá ser buscada pelo hospital autor diretamente junto ao seguro saúde, porquanto integrava a rede credenciada desse.
4. Fixados os honorários advocatícios em percentual exagerado, impositiva a respectiva redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.